Tribunal: TJDFT
Processo: 0728052-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CELSO CARLOS FRANCIOSI e Outros contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada na Justiça Federal, em fase de liquidação de sentença, por meio da qual os ora agravantes pugnaram pelo cumprimento individual do r. julgado contra o BANCO DO BRASIL S/A. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelos ora agravantes, mantendo o “decisum” que declinou da competência, determinando remessa dos autos de origem para a Justiça Federal, considerando a competência funcional da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, para processar e julgar o cumprimento da r. sentença prolatada naquele Juízo. Os exequentes interpuseram o presente recurso, sustentando, em síntese, a competência do Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, aplicando-se o parágrafo único do art. 516 do Código de Processo Civil, que estabelece a possibilidade de o exequente optar pelo domicílio do executado. Os agravantes defenderam, ainda, a aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema n. 480). Destacaram que não há interesse da União a justificar o processamento do feito na Justiça Federal. Em seguida, os agravantes colacionaram precedentes jurisprudenciais que entende amparar a tese recursal, e destacaram a ausência de prejuízo para o Banco do Brasil, porquanto o cumprimento de sentença será processo no foro do lugar de sua sede, nos termos do art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC. Ao final, os agravantes pugnaram pela atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a sobrestar a eficácia da decisão agravada. Em provimento definitivo, postularam a reforma da decisão de primeiro grau, para que seja fixada a competência do Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília. É a síntese do necessário. Decido. De partida, cumpre consignar que o Agravo de Instrumento é cabível, porquanto a decisão hostilizada foi prolatada nos autos de Liquidação de Sentença, inserindo-se, portanto, na hipótese prevista no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, não deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez que ausentes o risco de dano grave ou de difícil reparação, bem como a relevância da fundamentação recursal. De fato, a eventual modificação de competência funcional não trará qualquer dificuldade para os exequentes/agravantes, porquanto a 4a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília está situada na mesma base territorial que a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Ademais, trata-se de autos processados por meio eletrônico (PJE), o que também afasta qualquer prejuízo de ordem processual para as partes. Ainda que assim não fosse, o julgador de primeiro grau condicionou a remessa dos autos de origem à Justiça Federal à preclusão da decisão ora agravada. Por essa razão, não se faz necessário sobrestar os efeitos da decisão recorrida. Com relação à fundamentação recursal, importa assinalar que não se afigura a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento, uma vez que não se trata de (in)competência territorial, mas, sim, funcional, com regramento disposto na Constituição Federal (art. 109, inciso I). Com efeito, a norma aplicável ao caso em apreço é aquela inserida no art. art. 516, inciso II, do CPC, que estabelece que o “cumprimento da sentença efetuar-se-á perante... II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.”. Nesse passo, embora o ora agravante busque o cumprimento da sentença somente contra o Banco do Brasil, não há como desconsiderar o fato que o julgado foi proferido em uma ação coletiva processada e julgada na Justiça Federal, cuja competência se estende igualmente para processar o cumprimento de seus julgados. Com essas considerações, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a r. decisão de primeiro grau. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intimem-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora